Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO IDENTIFICADA. SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
1. A ação civil ex delicto, nos termos do art. 53, V, do CPC, deve ser proposta no domicílio do autor ou no local do fato criminoso. A propositura em Juízo distinto configura escolha aleatória de foro e admite o declínio de competência de ofício, uma vez que não incide a Súmula 33 do STJ. Precedentes.
2. A propositura da ação civil ex delicto no local do fato (art. 53, V, do CPC) torna prevento o Juízo para nova ação que reitere o pedido, ainda que o processo inicial tenha sido extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 286, II, do CPC.
3. Prevalece no sistema brasileiro, como regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta".
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.